Tribunal: TJDFT
Processo: 0712106-02.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TRANSPORTE POR APLICATIVO. RECUSA DE REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONDUTA DISCRIMINATÓRIA. REVELIA CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo 2o requerido, motorista de aplicativo, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de conduta discriminatória do motorista do aplicativo.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo requerido. Foram ofertadas contrarrazões pelo requerente (ID 76755419) e pela 1a requerida (ID 77533889).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por danos morais. Noticiou que no dia 9/12/2021 solicitou carro da plataforma requerida, tendo sido encaminhado para atendimento o 2o requerido. Aduziu que, ao chegar ao local e ao se deparar com a condição física do requerente – deficiente com cadeira de rodas, o motorista afirmou que não realizaria o transporte e que deveria chamar outra categoria, porque a cadeira de rodas não caberia em seu carro. Consignou que foi tratado pelo motorista de forma esdrúxula, constrangedora e preconceituosa. Informou que ao questionar a conduta do motorista, este lhe respondeu que não leva cadeirante porque a cadeira de rodas pode estragar o carro. Apontou que o motorista que aceitou a corrida possuía o mesmo carro que o requerido, tendo também transportado a cadeira de rodas. Pugnou pela fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.
4. Em suas razões recursais, o requerido R.W.M.S, motorista, afirmou que apesar de incontroversa a negativa de prestação do serviço, tal não decorreu de ato discriminatório e sim de impossibilidade logística momentânea. Informou que o inquérito policial instaurado para apuração dos fatos foi arquivado por inexistência de provas quanto à eventual discriminação. Aduziu que da recusa da corrida não se pode presumir a ocorrência de discriminação. Explicou que, conforme explicado ao requerente por ocasião dos fatos, não havia como acomodar a cadeira de rodas no porta-malas porque lá havia um bebê conforto, razão pela qual a negativa de realização da corrida não configura discriminação. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, pela condenação do requerente nas penas da litigância de má-fé e pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial e condenar o requerente ao pagamento de indenização correspondente aos prejuízos suportados pelo recorrente, no montante sugerido de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: i) a possibilidade de o réu alegar fatos novos em sede recursal após decretação de sua revelia; ii) a ocorrência de danos morais, (iii) a possibilidade de deduzir pedido novo em recurso inominado; e (iv) a ocorrência de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Registrada a impossibilidade da juntada de documentos após prolação da sentença, exceto em casos de documento novo, a tenha relação a fato ocorrido posteriormente à prolação da sentença ou nos casos em que o documento juntado tenha se tornado conhecido, acessível ou disponível em momento posterior à petição inicial ou à contestação, conforme dita o art. 435 do CPC, em seu caput e em seu parágrafo único. Não conhecidos os documentos anexados à petição recursal e às contrarrazões, visto não se tratar de nenhuma das hipóteses citadas.
7. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indefiro efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
8. Incabível o pedido de condenação ao pagamento de indenização em favor do recorrente, em razão da ausência de formulação de pedido contraposto nesse sentido no momento oportuno, tratando-se de inovação recursal. Pedido não conhecido.
9. Devidamente citado, o recorrente optou por não vir aos autos e por não apresentar defesa. Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos (AgInt no AREsp 1679845/GO, 4a Turma, DJe de 01/10/2020). No caso, as provas juntadas pelo requerente, aliadas à presunção relativa derivada da revelia, foram suficientes para que o Juízo de origem concluísse que o requerente foi vítima de conduta discriminatória praticada pelo recorrente e fixasse indenização por danos extrapatrimoniais.
10. Nos termos do parágrafo único do art. 346 do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Na fase recursal, a manifestação da parte revel fica limitada aos elementos já produzidos nos autos, arguição de nulidades ou matérias de ordem pública. Embora não seja possível a rediscussão dos fatos para instrução probatória nesta instância, considerando o recurso interposto, cabível a análise de eventual desacerto do julgador na interpretação do direito ou na análise das provas, o que não foi verificado na hipótese.
11. Ao contrário do que sustenta o recorrente, eventual arquivamento do inquérito policial ou de processo penal não inviabiliza a análise de ocorrência de dano extrapatrimonial, posto tratar-se de esferas jurídicas diversas. No que tange à impossibilidade de colocação a cadeira de rodas no porta-malas do veículo em razão da existência de cadeira de bebê, tal fato não foi alegado nos autos no momento oportuno, não sendo possível a análise de nova narrativa neste momento processual. No caso dos autos, ainda que afastados ou mitigados os efeitos da revelia, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, no sentido de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, de demonstrar a impossibilidade de realização da corrida e a inocorrência de conduta discriminatória por parte do motorista.
12. Rejeitado o pedido de condenação das partes nas penas da litigância de má-fé, deduzido em sede recursal e por ocasião das contrarrazões, para a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80 do CPC, eis que não comprovada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. As partes atuaram de modo ordinário na litigância processual, inexistindo abusos evidentes.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em virtude dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.